Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta prática de lesão corporal qualificada e dano qualificado no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar sua manutenção, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.
4. A análise dos autos revela agressões físicas graves, incluindo asfixia mecânica, destruição de bens e prática dos atos na presença de criança de 7 anos, o que demonstra periculosidade concreta e ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal.
5. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando outras circunstâncias indicam risco real à integridade da vítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A distância entre as residências das partes não constitui elemento suficiente para garantir proteção à vítima, diante do histórico de controle e violência e da facilidade de deslocamento no Distrito Federal.
7. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a manutenção da prisão, pois a materialidade pode ser demonstrada por outros meios idôneos, como depoimentos e registros fotográficos, conforme art. 167 do CPP e precedentes deste Tribunal.
8. A tese de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena definitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando evidenciado risco concreto à vítima.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para contenção da agressividade demonstrada, não sendo aptas a preservar a integridade da vítima e seus familiares.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 167, 312, 313, III, e 319; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.010.663/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27/8/2025; AgRg no HC 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12/8/2024; TJDFT, Acórdão 2067343, 0743804-34.2025.8.07.0000, 11/11/2025; Acórdão 1890037, 0754475-10.2021.8.07.0016, 18/7/2024.